Tribunal: STF
Processo: RE 182574
Classe: RE
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1997-02-25
Data de publicação: 1997-02-25

Ementa:
Recurso extraordinário. 2. Contribuição social sobre
o lucro. Lei nº 7.856, de 25.10.1989, art. 2º. Elevação da alíquota
de 8% para 10%. 3. O prazo de noventa dias previsto no art. 195, §
6º, da Constituição Federal, flui, no caso, a partir da data da
Medida Provisória nº 86, de 25.9.1989, convertida na Lei nº 7856, de
25.10.1989. 4. Legitimidade da aplicação da nova alíquota, no
exercício de 1990, sobre o lucro apurado a 31 de dezembro de 1989.
5. Orientação firmada pelo Plenário do STF, no julgamento dos
Recursos Extraordinários nºs 197.790-3 e 181.664-3. 6. Recurso
extraordinário conhecido e provido.